Tribunal: TCU
Processo: 020.422/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2383/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação exarada no Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 2), no âmbito do TC Processo 029.729/2018-1 , o qual cuidou de monitoramento instaurado com vistas a avaliar o cumprimento, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, da alínea "c" do Acórdão 254/2018-TCU-Primeira Câmara , prolatado no TC Processo 023.661/2017-8 . Considerando que o Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara determinou à Controladoria Geral da União (CGU) que fizesse constar do próximo relatório de auditoria anual das contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) informações atualizadas acerca do andamento do processo de tomadas de contas especial relativo às irregularidades constatadas na execução do Convênio 701600/2011; Considerando que, a despeito de não terem sido identificadas, nos relatórios de auditoria anual das contas (peça 11) e no Relatório de gestão do FNDE do exercício de 2020, informações específicas e/ou atualizadas a respeito do cumprimento da determinação da alínea "b" do Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara , tal ausência teria decorrido da mudança de enfoque das auditorias anuais de contas determinadas pela Instrução Normativa TCU 84/2020, que definiu nova metodologia para certificação das contas anuais, com foco para os trabalhos de auditoria integrada financeira e de conformidade; Considerando que o processo de tomadas de contas especial instaurado para verificar as irregularidades na execução desse ajuste está sobrestado há cerca de três anos (peças 20 e 27), sendo que a prestação de contas do convênio em tela, que teria vigorado até 29/11/2018, ainda se encontraria em análise no âmbito do FNDE, com manifestação pela sua reprovação (peça 28, p. 2, item 12); Considerando que, a despeito de o Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara ter considerado cumprida a determinação constante da alínea 'c' do Acórdão 254/2018-TCU-Primeira Câmara e da conclusão pela prejudicialidade da alínea "b" do Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara , o FNDE não concluiu a análise da respectiva tomada de contas especial; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 28-29, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: considerar prejudicada a alínea "b" do Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara ; encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Controladoria-Geral da União (CGU) este Acórdão, bem como cópia da instrução de peça 28. 1. Processo TC- Processo 020.422/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 004.082/2018-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 047.625/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de que: a) o não encaminhamento de tomada de contas especial ao Tribunal de Contas da União em até cento e oitenta dias após a sua instauração afronta o art. 11 da Instrução Normativa 71/2012, alterado pela Instrução Normativa 76/2016; e b) o descumprimento dos prazos, sem justificativa, caracteriza grave infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa omissa às sanções legais, nos termos do art. 12 da IN-TCU 71/2012; 1.7.2. determinar à SecexEducação que, no prazo de noventa dias, realize novo monitoramento quanto ao integral atendimento do Acórdão 254/2018-TCU-Primeira Câmara , promovendo diligência ao FNDE para identificar a situação da tomada de contas especial relativa ao Convênio 701600/2011 e, no caso de descumprimento da Instrução Normativa 71/201, examine as respectivas justificativas, promovendo a responsabilização dos agentes que deram causa a eventual injustificada não conclusão da análise da tomada de contas especial relativa ao Convênio 701600/2011.